Tribunal: TJBA
Processo: 0517493-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0517493-90.2015.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0517493-90.2015.8.05.0001 APELANTE: JEÃ DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL. PRESENÇA DO LIAME SUBJETIVO. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, DO CP. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jeã dos Santos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), fixando pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa e de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00 para cada vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação do Apelante; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da forma tentada do crime; (iii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) verificar se incide a majorante do concurso de pessoas; (v) examinar a legalidade do aumento de pena pelo concurso formal; e (vi) analisar a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório constante nos autos, não há como acolher o pleito absolutório. 3.1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade delitiva e a autoria delitivas. 3.2. É válido o testemunho prestado pelos policiais militares, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos 4. O crime de roubo se consuma quando o agente se apodera do bem da vítima, mediante violência ou grave ameaça, independente de posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da amotio ou apprehensio. 5. Não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, quando evidenciado o liame subjetivo entre o Réu e o seu comparsa que agiram em comunhão de esforços e desígnios para a prática do crime. 6. O concurso formal de crimes está adequadamente aplicado, pois o Apelante praticou dois crimes de roubo mediante uma única ação, justificando o aumento da pena conforme art. 70, caput, do CP. 7. A fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima pressupõe pedido expresso, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e a materialidade do crime de roubo se comprovam quando as declarações das vítimas são coerentes e corroboradas por outros elementos de prova, como a apreensão dos objetos e os depoimentos policiais. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica ou a imediata recuperação do bem. 3. A majorante do concurso de pessoas deve ser reconhecida quando as provas evidenciam o liame subjetivo entre os agentes. 4. A prática de dois crimes, mediante uma só ação, caracteriza o concurso formal, o que autoriza o aumento de pena, nos termos do art. 70 do CP. 5. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso do Ministério Público e indicação do valor na denúncia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 44; 68; 70; 157, § 2º, II; CPP, arts. 367; 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 23/04/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.127.068/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0517493-90.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Jeã dos Santos Pereira e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0517493-90.2015.8.05.0001